Tribunal: TJES
Processo: 5000050-12.2019.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-12.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: JUSSARA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000050-12.2019.8.08.0022

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RECORRIDA: JUSSARA GOMES DA SILVA

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL.
ERROR

IN

PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO IEMA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta em face de concessionária de energia elétrica e de autarquia estadual (IEMA). A autora objetiva a instalação de rede e ligação de energia elétrica em sua residência, bem como compensação por danos morais em razão da negativa do serviço. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, determinando a instalação da rede e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as rés interpuseram Recursos Inominados. A autarquia estadual (IEMA) suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando a equivocada decretação de sua revelia e a indevida imposição dos efeitos materiais do instituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a decretação dos efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública, com a consequente presunção de veracidade da moldura fática narrada na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Por versar a lide sobre direitos estritamente indisponíveis, a Fazenda Pública encontra-se albergada contra os efeitos materiais da revelia.

Afigura-se juridicamente inviável a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em desfavor do ente público, afastando-se de plano qualquer cogitação de confissão ficta.

O ato sentencial incorreu em manifesto equívoco e
error in procedendo
ao decretar a revelia da autarquia estadual e impor-lhe os correlatos efeitos materiais, presumindo a veracidade dos fatos.

Ante o acolhimento da preliminar de nulidade processual, restou prejudicada a análise das demais teses de mérito suscitadas pelas recorrentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso interposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5000221-03.2020.8.08.0064, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJAM, Apelação Cível 0627518-61.2019.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, Segunda Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível 0003183-53.2016.8.11.0028, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora, Jussara Gomes da Silva, busca a condenação das requeridas, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), à obrigação de realizar a ligação de energia elétrica em sua residência, bem como a compensação pelos danos morais sofridos em decorrência da negativa do serviço.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram julgados procedentes em parte, conforme id nº 18386177. A decisão
determinou que as requeridas procedessem com a instalação da rede e ligação de energia na unidade consumidora da autora
e as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignados, os Requeridos interpuseram Recursos Inominados. O IEMA apresentou seu recurso (id nº 18386179), alegando, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de restrições ambientais e a inexistência de dano moral indenizável. A EDP Espírito Santo, também recorrente, sustentou a regularidade de sua conduta e a necessidade de prévia autorização ambiental para a execução das obras. Requerem, portanto, o conhecimento e provimento dos recursos para a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial.

Uma vez interpostos os recursos, a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id nº 18386190), pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede de preliminar, a autarquia Recorrente, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, argui a nulidade do provimento jurisdicional por
error in procedendo
. A insurgência repousa na equivocada decretação de sua revelia com a indevida imposição dos corolários materiais do instituto, em manifesta inobservância à natureza indisponível do interesse público tutelado.

No tocante a essa premissa, impende destacar que, por versar a lide sobre direitos estritamente indisponíveis, a Fazenda Pública encontra-se albergada contra os efeitos materiais da revelia. Por conseguinte, afigura-se juridicamente inviável a presunção de veracidade da moldura fática delineada na peça vestibular, afastando-se, de plano, qualquer cogitação de confissão ficta. Nessa exata senda, perfilha-se a jurisprudência consolidada das Cortes pátrias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO . REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de pensão civil e indenização por danos morais. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de redução dos valores fixados a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve citação válida do ente municipal, afastando a alegada nulidade processual; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa e da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação do MUNICÍPIO DE IBATIBA ocorreu de forma válida, conforme consta das certidões nos autos, após retificação dos dados (CNPJ) pela Secretaria do Juízo . 4.
Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, uma vez que seus bens e direitos são indisponíveis, conforme preceitua o art. 345, II, do CPC e consolidado pela jurisprudência do STJ
. 5 . O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a manifestação do ente público quanto à produção de provas, afronta os arts. 349 e 355, II, do CPC, configurando cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público. 2 . A prolação de sentença sem oportunizar ao ente público revel a especificação de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do decisum. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, II, 349 e 355, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5 .407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 15/5/2019; TJMG, Ap Cível 1.0000 .23.351831-5/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j . 12/06/2024; TJES, Ap Cível 0000909-32.2019.8.08 .0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07/08/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002210320208080064, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA . INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO . 1.
É pacífico o entendimento de que o efeito processual da revelia se aplica normalmente à Fazenda Pública, contudo, em relação ao efeito material, tal instituto é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC.
2 . A antecipação do julgamento do pedido, sem anterior anúncio e comunicação às partes, considerando os efeitos da revelia contra o ente público, demonstra o error in procedendo. 3. Preliminar de ofício. Sentença desconstituída . (TJ-AM - Apelação Cível: 0627518-61.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Pedido de Tutela Cautelar Antecedente - FAZENDA PÚBLICA -REVELIA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS - DIREITO INDISPONÍVEL - ARTIGO 345, INCISO II, DO CÓDIGO PROCESSO CÍVEL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1.
Em se tratando de Fazenda Pública, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia diante de sua inércia em contestar o feito, devendo o Juiz se atentar que o efeito material da revelia a ela não se aplica, segundo a exegese do art. 345, II, do CPC .
2. Nesse aspecto, se revela necessária a produção de provas, de modo a afastar eventuais dúvidas, viabilizando a melhor análise sobre a questão a ser decidida. 3. Sentença desconstituída . Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-MT - AC: 00031835320168110028, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

Na hipótese vertente, o ato sentencial de id nº 18386177 incorreu em manifesto equívoco ao decretar a revelia do IEMA e, por conseguinte, impor à autarquia estadual os correlatos efeitos materiais. Ao presumir a veracidade da moldura fática deduzida pela parte autora, o juízo
a quo
incidiu em inescusável
error in procedendo
. Impõe-se, portanto, o acolhimento da presente preliminar para o fim de anular a r. sentença impugnada, determinando-se o retorno dos autos à origem.

Por conseguinte, ante o acolhimento da preliminar de nulidade processual, julgo prejudicada a análise das demais teses de mérito suscitadas pelas Recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
ACOLHER A PRELIMINAR
de error in procedendo e
DECRETAR A NULIDADE
da sentença impugnada (id nº 18386177).

Por conseguinte,
DETERMINO o retorno dos autos
ao juízo
a quo
para a retomada da marcha processual, obstando-se a presunção ficta de veracidade em desfavor da autarquia estadual, devendo o feito prosseguir em seus trâmites regulares até a prolação de novo
decisum
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento e o provimento do apelo.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)